Tribunal: TJMT
Processo: 1002971-22.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002971-22.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MONICA SANTOS DA SILVA - CPF: 025.151.041-77 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM O EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – REFATURAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002971-22.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:

MÔNICA SANTOS DA SILVA

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MÔNICA SANTOS DA SILVA contra
v. acórdão desta Câmara (Id 57125966), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

O vício apontado pela embargante reside em suposta contradição existente no acórdão embargado, vez que, muito embora em um primeiro momento reconheça a existência de impugnação na seara administrativa via Procon em referência as faturas de novembro a dezembro de 2017, janeiro a março de 2018, bem como a ocorrência da suspensão do fornecimento de energia consubstanciado nas faturas em discussão administrativamente em 12/03/2018, exatamente 02 (dois) dias antes de audiência aprazada pelo órgão de defesa do consumidor e com o restabelecimento tão somente em 19/03/2018, ou seja, quase uma semana após o corte ilegal é que foi restabelecido o fornecimento de energia, por outro lado o julgado afirma que o corte se deu de forma legal, pois respaldado em débito pretérito.

Afirma que o acórdão embargado foi expresso ao consignar que o corte ocorreu devido as discussões das faturas que estavam sobre crivo administrativo via Procon, porém o julgamento do recurso de apelação vem no sentido contrário, ou seja, contraditório entre as proposições existentes no julgado.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

A embargada ofertou as contrarrazões no Id
59705497, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 57125966, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – REFATURAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se verificando a inadimplência confessada pela consumidora quanto à quitação de faturas de energia elétrica, bem como considerando a ausência de inscrição do seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito, não há que se falar em indenização por danos morais, visto que não se presumem. Para a concessão da repetição do indébito é necessário que haja comprovação da má-fé quando da efetivação da cobrança, bem como que os valores foram devidamente adimplidos pelo consumidor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, o que não se vislumbrou na hipótese em tela.”

Inconformada, a embargante alega contradição no
decisum
, sob o argumento de que não foram observadas as provas coligidas aos autos, visto que o acórdão ora embargado foi expresso ao consignar que o corte ocorreu devido as discussões das faturas que estavam sobre crivo administrativo junto ao Procon, porém o julgamento do recurso em apelação vem no sentido contrário, ou seja, contraditório entre as proposições existentes no julgado, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contudo, quanto a aventada contradição, ao que tudo indicada, não passa, outrossim, de afirmação inverídica, notadamente porque diverge da realidade relatada pela parte autora na exordial, como, aliás, restou muito bem consignado no
decisum
embargado, ao assinalar que
“ao que se afigura dos autos, o suposto corte ilegal, apesar de inexistente prova concreta nesse sentido, se mostrou legítimo, tendo em vista tratar-se de débito pretérito, como, aliás, é expressamente afirmado pela autora/apelante na sua peça de ingresso, ao mensurar que tais faturas encontravam-se em “aberto” (Id 53135491 – pág. 3), ainda que a regularidade – posteriormente à emissão das mesmas, diga-se de passagem (aproximadamente 05 meses) – tenha sido questionada junto ao PROCON”.

Portanto
, ao contrário do que sustenta a embargante, não há se falar em contradição existente entre as proposições do julgado. Muito pelo contrário, evidencia-se, sim, a
nítida intenção da recorrente em rediscutir a matéria amplamente analisada pelo Colegiado, mas cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U. 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020